Tribunal: TJDFT
Processo: 0731920-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0731920-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JUARIN AVELINO DA COSTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Liminar em revisão criminal – que não conta com previsão em lei –, medida excepcional, pressupõe manifesta ilegalidade da decisão condenatória, além do requisito do periculum in mora. Sobre o tema, precedentes do Tribunal: “(...) 1. A liminar em Revisão Criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não sendo essa a hipótese dos autos. (...)” (Acórdão 1093970, 20180020016240RVC, Relator Des. João Batista Teixeira, Câmara Criminal, data de julgamento: 30/4/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: 121); (...) Em se tratando de revisão criminal, conquanto não exista previsão legal para a concessão de liminar, a jurisprudência a tem admitido, em situações excepcionalíssimas, quando evidenciada, de plano, e de forma inequívoca, a ocorrência de graves erros por parte do Poder Judiciário, ou quando sobrevierem provas irrefutáveis da inocência do condenado, ou, ainda, de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena, a teor do artigo 621, do Código de Processo Penal. Não sendo este o caso dos autos, mantém-se a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela.” (Acórdão n.952471, 20160020126358RVC, Relator Des. Esdras Neves, Câmara Criminal, Data de Julgamento: 04/07/2016, Publicado no DJE: 07/07/2016. Pág.: 380/381). Pretende o requerente a revisão da sentença que o condenou pelo crime de tentativa de homicídio qualificado – que seja afastada a qualificadora do perigo comum e reduzida a pena. Pede, em liminar, seja alterado o regime prisional para o semiaberto, com a “expedição imediata do alvará de soltura”. O requerente, pronunciado, foi submetido ao conselho de sentença, que reconheceu a autoria e a materialidade do crime e a qualificadora do perigo comum (ID 29668579, p. 555). Foi condenado à pena de 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime do art. 121, § 2o, III, c/c art. 14, II, ambos do CP (ID 29668579, p. 561/77). A sentença foi confirmada na apelação, da qual interposto recurso especial (ID 29668579, p. 770/82 e 788/816). Não admitido o recurso especial o requerente agravou, tendo o e. STJ negado provimento ao agravo (ID 29668579, p. 832/3 e 885/91). Perante o conselho de sentença, não se impugnou a qualificadora do perigo comum. Constou na sentença que a defesa do requerente apresentou tese única de negativa de autoria. E, na apelação, a defesa também não impugnou a qualificadora (ID 29668579, p. 676/84). Alega-se, na revisional, que o fato de o crime ter sido cometido em local público não é suficiente para incidir a qualificadora do perigo comum. Não se alega fato novo que possa alterar a conclusão do conselho de sentença, confirmada pela 3a Turma Criminal. Impugna, ainda, as frações de aumento da pena-base – que deve ser reduzida em 3 meses - e de redução da pena pela tentativa – na fração máxima, e não em 1/2 (metade), como fez a sentença. A revisão criminal, ação autônoma, destinada a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário, é admissível nas hipóteses do art. 621 do CPP, fora das quais não é possível. E, salvo evidente ilegalidade, não serve para reexaminar individualização da pena. Tem limites estritos. Sua finalidade é desconstituir o julgado em decorrência de vício de procedimento ou no julgamento. Não é a via adequada para nova individualização da pena. Não há, ao menos em cognição sumária, evidência de que houve erro na aplicação da pena – seja quanto à qualificadora ou às frações utilizadas na primeira e segunda fases da individualização – que justifique a redução da pena e consequente alteração do regime prisional, em caráter liminar. Indefiro a liminar. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2021 Desembargador JAIR SOARES